Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UNIÃO. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme decisão proferida no RE 855.178/SE (Tema 793), em sede repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA deverão, necessariamente, ser propostas em face da União. 1.1. Por seu turno, em 12/4/2023, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, assentou que nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. 1.2. O Supremo Tribunal Federal, com vistas a evitar insegurança jurídica, em 19/04/2023, concedeu tutela provisória nos autos do RE 1366243 e estabeleceu que as demandas judiciais relativas a medicamentos ou tratamento não padronizados, devem ser processadas e julgadas pelo juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União rejeitada.
2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (art. 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (art. 198, inciso II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, Constituição Federal).
3. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 3.1 Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado à medicação prescrita.
4. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido.